Tribunal: STF
Processo: Rcl 47737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 10.6.2021, foi negado seguimento à reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.6.2021 por Alfredo Ramos Neto contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Montes Claros/MG, que, ao autorizar o prosseguimento da Ação Penal n. 0296846-06.2012.8.13.0433, teria contrariado a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), “ocasião em que se firmou a tese de competência absoluta da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento dos crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, nos termos dos arts. 35, II, do Código Eleitoral, e 78, IV, do CPP”. 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.6.2021, o agravante interpõe em 17.6.2021, tempestivamente, o presente agravo regimental.



    3. O agravante alega merecer reforma a decisão agravada, “uma vez que (i) o Inq. 4.435 já foi reconhecido como paradigma em diversas Reclamações apreciadas pelo STF, ajuizadas também por quem não fora parte naquele feito; (ii) a matéria é de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo; e (iii) o acolhimento da pretensão dispensa reexame fático-probatório, bastando a mera leitura da denúncia e, sobretudo, das manifestações do Parquet reconhecendo a menção ao delito eleitoral nos autos”.



    Argumenta que “a incompetência da Justiça Comum fora alegada ‘apenas após longos 8 anos de curso processual e depois de já encerrada a instrução’ (p. 6 da decisão agravada), importa esclarecer que a questão foi suscitada somente nesse estágio do processo muito em função do sucesso (até então) do órgão ministerial de dissimular a importância do delito eleitoral no discurso acusatório.



    (…) da mera leitura da denúncia e dos termos de depoimentos acostados à inicial, pode-se concluir, mesmo nesta via estreita, que a falsidade ideológica eleitoral é, efetivamente, um dos objetos de apuração na ação penal em tela, já que, a todo tempo, procurou-se demonstrar a sua prática de forma vinculada à prática de outros delitos (nítida hipótese de conexão probatória ou instrumental), sendo formuladas diversas perguntas pelo Ministério Público e pelo Juízo a esse respeito”.



    Estes os pedidos:



    “REQUER-SE, respeitosamente, a reconsideração da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, para que seja apreciada a medida liminar e dado regular prosseguimento à Reclamação. Não sendo este o entendimento adotado, REQUER-SE seja o Agravo submetido ao julgamento pela c. Segunda Turma, para que seja conhecido e, no mérito, provido julgando-se procedente à Reclamação para declarar a competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0296846-06.2012.8.13.0433” (sic).



    4. O presente agravo regimental foi incluído na Lista 235-2021.CL, com julgamento virtual pela Primeira Turma agendado para 20.8.2021 a 27.8.2021. Iniciado o julgamento virtual em 20.8.2021, este agravo regimental foi retirado do julgamento virtual, em razão do pedido de destaque feito pelo Ministro Alexandre de Moraes. O julgamento do presente agravo regimental pela Primeira Turma ainda será marcado.



    5. Em 10.12.2021, às 19h26, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 117.954/2021. Pede a realização de sustentação oral no julgamento deste agravo regimental, com data a ser definida.



    Argumenta que, “em hipóteses como a presente, este c. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem autorizando a realização de sustentação oral pela Defesa do Agravante. Ilustrativamente, citam-se os seguintes precedentes: AgRg na Rcl nº 33.933/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES; AgRg na Rcl nº 25.497/RN, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI; AgRg na Rcl 37.598/SP, Rel. Ministro GILMAR MENDES; AgRg na Rcl nº 34.796/PR, Rel. Ministro EDSON FACHIN.



    Portanto, é a presente para REQUERER seja autorizada a realização de sustentação oral no julgamento do presente Agravo Regimental, a se realizar no dia 14/12/2021”.



    6. Pelo exposto, como Presidente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, defiro o pedido de sustentação oral formulado na Petição/STF n. 117.954/2021, a ser realizada no momento do julgamento deste agravo regimental, em data a ser definida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora